Tribunal: STF
Processo: ARE 1379336
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. MARCO INTERRUPTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ.



    2. Na hipótese, o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso especial (in casu, consonância do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte firmado em recurso repetitivo - tema 221; Súmulas 284/STF e 7/STJ; ausência de cotejo analítico para fins de comprovação da alegada divergência jurisprudencial e impossibilidade de utilização de habeas corpus como acórdão paradigma), incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.



    3. Noutro giro, ‘nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório interrompe a prescrição, inclusive quando confirma a sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (STF, HC n. 176.473/RR)’ (EDcl no AgRg no AREsp 1.375.327/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).



    4. No caso, o acórdão que confirmou a condenação do recorrente data de 13/4/2018, e, tendo sido condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, não se operou a prescrição da pretensão punitiva (art. 110, § 1º, c.c. art. 109, V, ambos do Código Penal).



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 61).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 70).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXV do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera afrontado o princípio da inafastabilidade da jurisdição pela aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, porque “a partir de uma atenta leitura do Agravo Regimental interposto pelo Recorrente é possível notar que, justamente para deixar bem explícita a sua preocupação em ‘impugnar especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso especial’ (para assim afastar a incidência da Súmula 182/STJ), ele teve o especial cuidado de elaborar uma planilha bem detalhada, na qual deixou claro, até mais não poder, que todos os ‘fundamentos de inadmissão do recurso especial’ foram, um por um, detida e especificamente impugnados” (fl. 6, e-doc. 75)



    Sustenta que a pena imposta estaria prescrita, pois, “após o recebimento da denúncia – ocorrido em 26 de junho de 2014, cf. Fls. 55/56 e-STJ –, o prazo prescricional voltou a ser interrompido em 16 de dezembro de 2016 (data da publicação da sentença de primeiro grau, em Cartório – fls. 350 e-STJ) e, desde então, como o MPSP não recorreu (tendo ocorrido o trânsito em julgado para a Acusação – fls. 363 e-STJ), não mais se interrompeu. Vale dizer, sob a ótica do Recorrente, tomando por base que a pena aplicada foi de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão (cf. acórdão acostado às fls. 448/456 e-STJ) – ou seja, trata-se de sanção penal que prescreve em 04 anos – e, ainda, como já se passaram mais de 04 anos desde a condenação (primeira decisão condenatória), está prescrita a pena e, por isso, extinta a punibilidade” (fls. 18-19, e-doc. 75).



    Argumenta que o Tribunal de origem, seguindo a orientação deste Supremo Tribunal, teria considerado o acórdão confirmatório da condenação como marco interruptivo da prescrição, mas ressalta que esse entendimento “não tem previsão legal e, ademais, não caberia ao Supremo criá-lo, como se Órgão legislativo fosse” (fl. 20, e-doc. 75).



    Assinala que “a lei penal é clara ao prever que é a ‘sentença’ ou o acórdão ‘condenatórios recorríveis’ que interrompe a prescrição. Por esse viés, tendo-se em conta que, in casu, o acórdão proferido pelo egrégio TJSP sequer podia agravar a situação do Recorrente – pois o MPSP não recorreu –, é forçoso reconhecer que a decisão em segundo grau não o condenou a coisa alguma. Afinal, a condenação ocorrera em primeiro grau, em face da qual, repise-se, não recorreu o Parquet” (fl. 22, e-doc. 75).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (RE n. 598.365-RG/MG, Tema 181), pela ausência de ofensa constitucional direta e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 84).



    No agravo, o agravante insiste na ocorrência da prescrição, sob o argumento de que a nova orientação do Supremo Tribunal Federal que considera o acórdão confirmatório da condenação como marco interruptivo da prescrição “não pode continuar sendo utilizada, na exata medida em que não encontra respaldo na letra expressa da lei” (fl. 5, e-doc. 87).



    Aponta que esse novo entendimento “adotado pelo STF não possui efeito vinculante, de tal maneira que pode – e deve! – ser revisto a qualquer tempo. Logo, se assim o é, mostra-se mesmo salutar que o tema volte a ser debatido na Suprema Corte, o quanto antes, a bem da segurança jurídica, sob o prisma da legalidade (e não por conta de interpretações que distorcem o texto legal” (fl. 9, e-doc. 87).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência e decidiu pela aplicação da Súmula n. 182 porque ausente impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal decidiu inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 2. A discussão acerca da existência de gravame a direito líquido e certo atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.249.294-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausente o interesse recursal, é inviável o recurso extraordinário. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365-RG/MG (Tema 181), da relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da questão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais. IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.230.956-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE CORTES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de Cortes diversas, por não se tratar de matéria constitucional. (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto - Tema 181). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.253.041-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2020). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA PENAL ALEGADA TRANSGRESSÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA MAGNA AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 598.365-RG/MG MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE n. 1.138.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 26.4.2019). 



    6. Quanto à alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, a decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assente em que o acórdão confirmatório da sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional.



    Na sessão virtual encerrada em 24.4.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal indeferiu a ordem e firmou a tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (DJe 10.9.2020). Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.9.2020).



    Naquela sessão, ao julgar a questão apresentada no Habeas Corpus n. 176.473, salientei em meu voto que “a alteração da política criminal no plano legislativo deu-se, até onde se pode ler do texto da norma, sob o influxo da busca de dar eficiência ao sistema no sentido de que a protelação do final do processo pela ação voluntária do réu (e, afirme-se, legítima da parte, que tem os bônus de um sistema recursal rico em possibilidades, mas há de assumir, por igual, os ônus das consequências de suas escolhas). A parte não pode escolher recorrer até quando prefira sem a ciência de que a sua atuação não lhe trará benefício, que seria ilegítimo, qual seja, o de furtar-se ao cumprimento da condenação que o Estado-juiz lhe tenha imposto”. 



    No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECURSAL COMO CUSTOS LEGIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.277.433-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2020). 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.748-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.8.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 117 DO CP. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.4.2020). 3. Não incide, na hipótese, a redução do prazo prescricional prevista no art. 117 do CP, uma vez que o agravante não atendia ao requisito etário à época da prolação da sentença condenatória. 4. Ausência de transcurso do lapso prescricional aplicável à espécie (16 anos art. 109, II, do CP) entre marcos interruptivos. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva estatal. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.171-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora